Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta especial relevo probatório e é apta a embasar o decreto condenatório, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
3. A prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior merece maior grau de reprovabilidade e justifica a valoração desfavorável da culpabilidade.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
5. Recurso desprovido.